Tribunal: TJMT
Processo: 1014996-94.2019.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014996-94.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TIAGO MANN - CPF: 004.852.980-07 (APELADO), JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PARCELAS DO ADICIONAL NOTURNO – IMPOSSIBILIDADE – TESE FIXADA NO TEMA 163 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Controvérsia acerca da inexigibilidade de desconto previdenciário sobre verbas percebidas por servidor público estadual a título de adicional noturno.

2.

Indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis à aposentadoria. Tese fixada no Tema 163 do Supremo Tribunal Federal.

3.

Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença de parcial procedência, proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, no bojo da ação ordinária com pedido de tutela de evidência proposta por
Tiago Mann
, que declarou
“a INEXISTÊNCIA de RELAÇÃO JURÍDICA que autorize o Requerido a efetuar a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, ou seja, que o Requerido se ABSTENHA de incluir na base de cálculo da contribuição previdenciária da parte Autora as verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, “in casu”, sobre o adicional noturno, bem como promova a RESTITUIÇÃO dos VALORES DESCONTADOS indevidamente, respeitando-se a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (Decreto 20.910/32), ao que FIXO “a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”, sendo que os JUROS de MORA só INCIDIRÃO a partir do trânsito em julgado desta sentença (Súmula 188 do STJ) e a CORREÇÃO MONETÁRIA passa a fluir desde o pagamento indevido (Súmula 162 do STJ), bem como CONFIRMO a DECISÃO LIMINAR proferida em ID. 27182137, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com JULGAMENTO DE MÉRITO com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015”.

Nas razões recursais, sustenta-se que o juízo
a quo
deixou de analisar a tese quanto ao fato de que a legislação do regime próprio de previdência estadual (Lei Complementar n. 202/2004) prescreve a incidência da contribuição previdenciária sobre a remuneração total do servidor e, tal conceituação, implica no vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, em uma leitura sistemática com o Estatuto dos Servidores Públicos (Lei Complementar n. 04/1990). Defende-se, nesse aspecto, a autonomia político-administrativa dos entes federados, enquanto a sentença recorrida concedeu o direito sob o viés do regime da União.

Afirma-se que a respectiva verba integra a base de cálculo, mesmo que não incorporadas na aposentadoria, de modo que eleva a média aritmética.

Invoca-se a técnica do
distinguishing
para afastamento do Tema 163, do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a análise foi direcionada às normas federais e nacionais, sem aprofundamento no âmbito dos Estados. Questiona-se que “
não pode o judiciário mato-grossense se prestar ao papel exclusivo de ‘carimbador’ de decisões e teses genéricas e abstratas do Supremo Tribunal Federal sem haver o necessário debate
”.

Nessas premissas, requer-se a reforma a fim de seja reconhecida a inaplicabilidade do referido Tema, em face de competência constitucional para legislar.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, ao argumento que foi dada à peça apresentada a nomenclatura de “recurso inominado” e, em tese subsidiária, pugna pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pela desnecessidade de emissão de parecer, ao fundamento que, no presente caso, não há presença de interesse público que justifique a intervenção (CPC, art. 178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2022